Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FORMALIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO. ÁREA PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DE CONDÔMINO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (ID 65778016) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde 15/6/2024.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65778020). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a sentença não apreciou de forma adequada a prova contida no ID 206926566, autos de origem. Aduz que o muro em questão será derrubado pelo Governo do Distrito Federal, por se tratar de área irregular. Alega que o recorrido não apresentou nenhum estudo técnico que justificasse a construção de duas caixas d’água na entrada do lote da recorrente. Sustenta a ilegalidade das decisões assembleares. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial para cancelar a multa imposta e reconhecer a desvalorização da propriedade.4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos comprovam a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.II. Questão em discussão5. Saber se a multa imposta ao condômino por descumprimento de deliberação aprovada em assembleia geral de condôminos é devida.III. Razões de decidir6. Inovação recursal. Não conheço das alegações da recorrente quanto à ausência de estudo técnico que justificasse a construção de duas caixas d’água na entrada do lote da recorrente e à ilegalidade das decisões assembleares, assim como do pedido de reconhecimento de desvalorização da propriedade, por representarem indevida inovação recursal.7. Após detida análise do caso, entendo que as razões da recorrente merecem acolhimento.8. O Condomínio Residencial Ayrton Senna ("Condomínio"), situado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, é um empreendimento irregular, pois foi construído, originalmente, em área pública pertencente à unidade de conservação Floresta Nacional de Brasília. Não obstante a promulgação da Lei 14.447/2022, que altera os limites da Floresta Nacional de Brasília "com o objetivo de ampliar a área 1, desafetar as áreas 2 e 3 e ajustar o perímetro da área 4", ao que consta, o Condomínio não se encontra regularizado, tampouco em processo de regularização.9. A multa questionada pela autora (ID 65777244), ora recorrente, foi imposta pelo Condomínio em razão de descumprimento de deliberação aprovada em assembleia geral de condôminos, realizada em 22/04/2023 (ID 65778014), que obrigou os condôminos a edificarem muro delimitando a fronteira de suas propriedades, a fim de garantir a segurança do Condomínio.10. Conquanto, por meio da assembleia geral realizada em 22/08/2020 (ID 65778013), os moradores do local tenham deliberado pela formalização do Condomínio, com a aprovação da respectiva convenção condominial, certo é que, por se tratar de uma construção irregular em área pública, não é possível ao Estado, por meio do Poder Judiciário, validar a imposição de multa, pelo Condomínio, ao condômino que se recusou a construir muro em área integrante de unidade de conservação, ainda que a questão tenha sido aprovada em assembleia. A bem da verdade, o Condomínio continua sendo uma associação de moradores, não sendo possível, nessa condição, impor tal obrigação a condômino, quanto mais em se tratando de uma construção em área pública integrante de unidade de conservação.11. Não se desconhece a jurisprudência no sentido de que, "no Distrito Federal, condomínios fechados, constituídos por meio de parcelamentos irregulares do solo, são considerados condomínios de fato, com a infraestrutura criada e mantida pelos moradores do local. No ponto, são instituídas associações, a fim de, no interesse dos moradores das unidades autônomas, realizar serviços de conservação e manutenção da propriedade comum, de forma que, para a consecução de tais atividades, mostra-se necessário o rateio mensal das despesas" (Acórdão 1894388, 0700354-24.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.). Ocorre que tal entendimento se aplica apenas em relação ao rateio das despesas de conservação e manutenção da propriedade comum.12. Assim, a sentença deve ser reformada para desobrigar a recorrente do pagamento da multa imposta pelo Condomínio e, consequentemente, julgar improcedente o pedido contraposto.IV. Dispositivo e tese13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para desobrigar a recorrente do pagamento da multa imposta pelo Condomínio e, consequentemente, julgar improcedente o pedido contraposto.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Não é possível ao Estado, por meio do Poder Judiciário, validar a imposição de multa, pelo Condomínio, ao condômino que se recusou a construir muro em área integrante de unidade de conservação, ainda que a questão tenha sido aprovada em assembleia".